Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, pela segunda vez, indeferiu pedido do Agravante visando compelir o Agravado a assinar alteração contratual para saída de sociedade, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, em até cinco dias, sob pena de multa diária. Contra a primeira Decisão do MM Juiz foi interposto o Agravo 0707515-44.2021.8.07.0000 que atualmente se encontra pautado para julgamento. Houve um pedido de reconsideração da primeira decisão do MM Juiz, não atendido, sobrevindo este novo agravo. Verifica-se, portanto, a existência de dois recursos com o mesmo objeto recursal. Faculto manifestação do Agravante em cinco dias para requerer o que entender de direito. Intime-se. Brasília, 09 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator